Tribunal: TJMT
Processo: 0008707-64.2018.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008707-64.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JADERSON NUNES TEIXEIRA - CNPJ: 11.504.587/0001-92 (APELADO), TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - CPF: 023.139.831-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JADERSON NUNES TEIXEIRA - CPF: 022.298.191-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JADERSON NUNES TEIXEIRA - CNPJ: 11.504.587/0001-92 (APELANTE), TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - CPF: 023.139.831-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADA - DIVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - PERCEPTÍVEL A OLHO NU - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 479 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

2. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista

3. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Restando comprovada a fraude da contratação, mediante falsificação grosseira da assinatura do consumidor, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso da ré desprovido.

9. Recurso da autora provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pela ré
BANCO BRADESCO S/A
quanto pelo autor
JANDERSON NUNES TEIXEIRA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.o
0008707-64.2018.8.11.0059
, nos termos do inciso I do artigo 487 e inciso II do artigo 920, todos do Código de Processo Civil,
ACOLHEU
os embargos e
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a inexigibilidade do título que ampara a execução correlata, qual seja, o contrato de empréstimo de n.o 5.136.074; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré e apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença suscitando acerca de nulidade da sentença ante a ausência de oportunidade para produzir provas bem como da análise do pedido de prova pericial, defendendo que cabia ao magistrado sanear o feito e analisar o pedido de prova pericial.

Ademais, aponta que a ação executiva está embasada com título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário), devidamente assinada pela parte apelada.

Cita que “
considerando que a par te apelada nega a assinatura, caberia a ela comprovar a falsidade na forma do Art. 429, inciso I do CPC, por tanto, o ônus de requerer a prova pericial recaía sobre a par te adversa
”.

Diante do exposto, alegando que a ação executiva é embasada em cédula de crédito bancário cujo conjunto probatório é suficiente para ensejar a improcedência dos embargos à execução, requer o provimento de seu apelo.

A parte autora, por sua vez, ao interpor seu apelo, manifesta apenas acerca do dano moral, defende sua incidência ao caso, considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira bem como a prática de ilícito pela parte adversa.

Contrarrazoando o recurso da parte autora, a instituição bancária defende a inexistência do dano moral ante a ausência de comprovação objetiva da ocorrência do evento eis que não houve a negativação do nome do autor.

Expõe que “
não é suficiente para um decreto condenatório a simples violação dos direitos da personal idade (cuja violação se nega), devendo a parte contrariada demonstrar cabalmente a ocorrência dos pressupostos indenizatórios
”, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte autora, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo in albis, consoante decisão anexa aos autos (id. 222109194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos Ação de Embargos à Execução n.o 0008707-64.2018.8.11.0059, nos termos do inciso I do artigo 487 e inciso II do artigo 920, todos do Código de Processo Civil, acolheu os embargos e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a inexigibilidade do título que ampara a execução correlata, qual seja, o contrato de empréstimo de n.o 5.136.074; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da contratação ou não do empréstimo bancária impugnado pelo autor, que alega que a assinatura aposta no contrato discutido não é sua, defendendo que a caligrafia é falsificada.

Ao impugnar a inicial, a instituição bancária defende, em resumo, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; a impossibilidade da inversão do ônus da prova; a regularidade da contratação; bem como a inexistência de dano moral.

O Juízo
a quo
, entendendo que o suposto credor não produziu provas que permitisse o reconhecimento da autenticidade das assinaturas lançadas no contrato exequendo e, considerando que a assinatura do contrato foi rudemente falsificada, acolheu os embargos executórios, julgando parcialmente procedente a demanda.

Prefacialmente, cumpre asseverar que não há que se falar em nulidade de sentença por deixar de oportunizar à parte ré a produção de prova eis que, como bem fundamenta, entendeu o Juízo
a quo
pela desnecessidade de produção de prova pericial, pois os documentos trazidos aos autos são suficientes para elucidar o débito existente, julgando o feito antecipadamente.

Sobre tal aspecto, evidencia-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que “
não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão
” (TJMT - N.U 1002839-91.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022).

Ainda, necessário esclarecer que não há que se falar em ausência de preparo referente ao recurso de apelação interposto pela parte autora eis que, conforme certificação anexa (id. 223254230), é beneficiária da justiça gratuita.

Ademais, ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, considerando clara a divergência entre as assinaturas postas nos documentos apresentados pela instituição bancária nos autos do processo executório de n.o 0002362-19.2017.8.11.0059 e as constantes nos documentos que acompanham a inicial, resta incontroversa a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo bancário impugnado, enfatizando acerca da desnecessidade de perícia grafotécnica em razão da grosseira falsificação.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
DIVERGÊNCIA ENTRE A ASSINATURA CONSTANTE DA CÉDULA DE IDENTIDADE E AQUELA QUE FOI APOSTA NO CONTRATO
-

FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA
-
PERCEPTÍVEL A OLHO NU
-
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PROVIDO.
Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade do autor, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude
. [...] (TJMT - N.U 0049101-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Nesse contexto, cumpre salientar que as instituições financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de risco do negócio.

Desse modo, ao disponibilizarem aos consumidores o acesso aos seus serviços, como cartão de crédito, empréstimos ou seguros, deve ser garantida pela instituição bancária absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.

Atentando ao que foi narrado pela instituição bancária bem como considerando o que foi por ela juntado aos autos, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante à ausência de adoção de providências e medidas de segurança de dados protegidos pelo sigilo bancário, que levou à contratação fraudulenta do empréstimo bancário.

Trata-se, portanto, de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, inclusive este, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE - REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
FORTUITO INTERNO
-
RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
- CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa
, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente. (TJMT - N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO CONCLUSIVO PELA
FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO MUTUÁRIO
-
DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
- DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INVIABILIDADE - VALOR FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O banco responsável pela celebração do contrato fraudado é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que busca o ressarcimento pelos prejuízos causados ao consumidor. Considerando que a instituição financeira efetuou descontos, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado.
A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco
.
Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente de sua folha de pagamento, valores relacionados a serviços não contratados
. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. (TJMT - N.U 1029531-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)

Desse modo, em consonância com a jurisprudência exposta, tem-se que a situação pela qual passou o autor superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Desse modo, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação de contrarrazões pelo patrono do agravado quanto ao recurso de apelação interpostos pelo agravante.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré e DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo autor, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais bem como majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024